Tribunal: STF
Processo: ADI 6720
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. Reeleição para a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas. Omissão não verificada.



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão no qual se decidiu que é permitida uma única recondução, em mandatos consecutivos, dos membros das Mesas Diretoras das Assembleias Legislativas Estaduais para os mesmos cargos que ocupam.



    2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade. O acórdão é claro ao afirmar que se trata de uma única recondução, independentemente de se tratar de uma nova legislatura.



    3.  A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. Precedentes.



    4.   Embargos de declaração rejeitados.